Tribunal: TJES
Processo: 5029334-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029334-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU RESULTS GESTAO LTDA e outros
RECORRIDO: LUCIANA PEIXOTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029334-11.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO
: LUCIANA PEIXOTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA POR DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[a parte autora] alega que foi diagnosticada com pólipo no útero, sendo necessária a realização de cirurgia. Dessa forma, o procedimento foi agendado (07/02/2024), no entanto, na véspera de sua realização, o hospital informou o cancelamento em decorrência do descredenciamento do plano de saúde. Assim, a demandante foi direcionada a novo profissional e a operação foi reagendada (18/07/2024), mas novamente foi cancelada em virtude da questão do descredenciamento. Na sequência, a segunda demandada comunicou não possuir mais especialista credenciado nesta modalidade, razão pela qual a autora postula a determinação do agendamento e da realização da cirurgia, a ser feita por médico especialista, mesmo que não credenciado, bem como a compensação moral.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando o agendamento e a realização da cirurgia de histerectomia total prescrito pelo médico, bem como condenando ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação moral. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, insurgindo em relação ao quantum indenizatório fixado na origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização fixado no valor de R$ 8.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser minorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

5. No caso dos autos, verifica-se que a conduta da ré em obstar o tratamento médico indicado pelo médico contribuiu de forma significativa para o agravamento do seu quadro clínico. Com efeito, a autora, que antes necessitava de procedimento cirúrgico para a retirada de cistos, passou a necessitar de remoção cirúrgica de seu útero, em virtude do agravamento de seu quadro clínico ocasionado pela demora na realização da cirurgia. Nesse sentido, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório.

6. A sentença de primeira instância deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, e em consonância com o Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)